Tribunal: TJDFT
Processo: 0722749-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade de violação de domicílio, uma vez que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita, que redundou em situação de flagrante de crime permanente, nos termos artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa.
3. Inviável acolher o pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da LAD, quando as provas dos autos são harmônicas e suficientes para comprovarem que o réu praticou o crime de tráfico de drogas.
4. A aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.